Tribunal: TJES
Processo: 5019928-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019928-13.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YAGO SANTOS DA SILVA
COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019928-13.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YAGO SANTOS DA SILVA

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ENTORPECENTES E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Yago Santos da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha. O paciente encontra-se preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0002560-68.2024.8.08.0035, em que se apura suposta prática dos crimes previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03. O impetrante sustenta ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), alegando condições pessoais favoráveis do paciente e a necessidade de cuidados especiais com seu filho autista, pleiteando sua liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente diante da alegação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela posse concomitante de entorpecentes e munições de uso restrito, reforçando o risco de reiteração delitiva.

O histórico criminal do paciente, com antecedentes por crimes graves (homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e receptação), demonstra propensão à reiteração delitiva, justificando a medida excepcional como forma de assegurar a ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração constituem fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva, sendo insuficientes, nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e precedentes dos tribunais superiores, não havendo elementos que configurem coação ilegal à liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas depende de análise concreta, sendo insuficiente a mera existência de condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 316; Lei nº 11.343/06, art. 28; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 4/10/2022, DJe 7/10/2022.
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019928-13.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YAGO SANTOS DA SILVA

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
YAGO SANTOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

O impetrante informa que o paciente encontra-se preso preventivamente nos autos da Ação Penal de nº 0002560-68.2024.8.08.0035, que apura suposta violação do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

Sustenta ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega ainda que possui um filho autista que necessita de cuidados especiais, bem como destaca que o coacto possui condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, a
o analisar o indeferimento do pedido de liberdade provisória, tem-se que nos seguintes termos se manifestou a magistrada ao converter a prisão em flagrante em preventiva:

“
(...) conforme narrado na inicial acusatória, o acusado foi preso em flagrante
portando 03 (três) papelotes de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, além de 12 (doze) munições de calibre 9mm, ambas sem qualquer autorização legal.
Tal conduta, ainda que formalmente enquadrada nos tipos legais mencionados, assume gravidade concreta,
especialmente no contexto fático que envolve a posse concomitante de entorpecentes e munições de uso restrito, reforçando o potencial risco à ordem pública.

Além disso, constato que Yago Santos da Silva possui antecedentes criminais, sendo réu em outras ações penais por crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e receptação.
Tais circunstâncias evidenciam propensão à reiteração delitiva, revelando a necessidade de preservação da ordem pública como fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A defesa argumenta que o acusado possui residência fixa, ocupação lícita e é responsável pelo cuidado de um filho autista. Todavia, tais circunstâncias, ainda que relevantes, não afastam a necessidade da prisão preventiva no presente caso, uma vez que o decreto prisional se fundamenta na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos fatos e no histórico criminal do investigado, fatores que não podem ser mitigados pela simples imposição de medidas cautelares diversas. Destaco que embora a legislação permita a substituição da prisão preventiva por domiciliar em casos de genitor responsável por criança de até 12 anos incompletos, tal benefício não é absoluto ou automático. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao Magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, analisar a adequação da medida, considerando não apenas os dispositivos legais, mas também a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados da criança. No presente caso, a defesa não trouxe elementos concretos que comprovem essa imprescindibilidade. Ademais, a habitualidade delitiva do acusado e o risco de reiteração criminosa reforçam a incompatibilidade da substituição pleiteada, já que a prisão domiciliar, nesse contexto, seria insuficiente para atender aos fins cautelares da medida. Assim, a paternidade alegada não se sobrepõe aos requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva”.

Observa-se que a decisão encontra-se perfeitamente fundamentada apontando os elementos contidos no art. 312 do CPP.

Vale ressaltar que os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual inclusive reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)”. Grifo nosso.

Sendo assim, evidente, que a fundamentação empregada encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar a revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.